Tribunal: TJSP
Processo: 1005827-28.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de diploma de curso superior – Sentença de procedência em face da instituição de ensino superior (IES) prestadora, e extinção sem julgamento do mérito face à corré UNIG, por ilegitimidade passiva – Recurso da autora.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Parte cuja pertinência subjetiva à lide foi bem delimitada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de diploma de curso superior – Sentença de procedência em face da instituição de ensino superior (IES) prestadora, e extinção sem julgamento do mérito face à corré UNIG, por ilegitimidade passiva – Recurso da autora.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Parte cuja pertinência subjetiva à lide foi bem delimitada inicialmente, segundo a narrativa dos fatos e a causa de pedir.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços educacionais regida pelo CDC – Cancelamento do diploma de licenciatura em Letras por irregularidade na prestação do curso superior, ausente credenciamento da IES junto ao MEC para oferecimento do curso à distância – Indenização por danos morais já conferida no valor de R$ 15.000,00 – Responsabilidade solidária, entretanto, da IES universitária responsável pelo registro do diploma, integrante da cadeia de fornecimento viciado, na forma do art. 25, § 1o do CDC – Negligência quanto à impossibilidade de registro do diploma sem a documentação adequada – Inteligência do art. 34 do Decreto no 5.773/2006, renovado segundo os arts. 45 e 72 do Decreto no 9.235/2017 – Sentença reformada neste ponto. Recurso provido.